Tribunal: TJDFT
Processo: 0702359-79.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO – GTIT. REVISÃO. PODER DE AUTOTUTELA. REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Em seu recurso defende o direito à manutenção do pagamento da Gratificação de Titulação (GTIT) no percentual de 30%. Para tanto, aduz a decadência administrativa, visto que recebia a GTIT no percentual de 30% desde o ano de 2010 até a sua redução para 23% em 2024, de modo que o Distrito Federal revisou o ato de concessão da gratificação após mais de uma década. Ademais, ainda que o Distrito Federal defenda a tese de que a revisão era amparada pela Portaria no 141/2017, constata-se o transcurso de 7 anos entre aquela norma e a efetiva revisão realizada no ano de 2024, em afronta à Súmula 633/STJ. Alega que o poder de autotutela não é absoluto, de modo que não pode ser exercido de forma arbitrária, o que é o caso dos autos, visto a percepção de boa-fé pela parte autora conforme entendimento vigente à época, sendo vedada a aplicação retroativa de nova interpretação no âmbito da administração pública, conforme artigo 2o da Lei 9.784/99. Alega que deve ser resguardada a segurança jurídica e a proteção da confiança, além de destacar o seu direito adquirido e a irredutibilidade de vencimentos.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a regularidade do ato de revisão do percentual da Gratificação de Titulação (GTIT) recebida por servidor público.
III. Razões de decidir
4. Alega a parte autora que atua como médica da SES/DF e que desde 2010 passou a receber a Gratificação de Titulação (GTIT) no percentual de 30% sobre seus vencimentos em razão da apresentação de títulos acadêmicos devidamente reconhecidos pela Administração Pública. Contudo, ano de 2024 foi efetuada a revisão do percentual da GTIT para 23%.
5. Nos termos do artigo 7o da Lei Distrital no 3.323/2004 “Os vencimentos do cargo de médico são compostos das seguintes parcelas: (...) VII – Gratificação de Titulação, instituída por esta Lei, incidente sobre o vencimento básico correspondente ao padrão em que o servidor estiver posicionado, nos percentuais abaixo, cumulativamente até o limite de 30% (trinta pontos percentuais): a) 30% (trinta por cento), no caso de o servidor possuir título de doutor; b) 20% (vinte por cento), no caso de o servidor possuir título de mestre; c) 15% (quinze pontos percentuais) no caso de o servidor possuir uma especialização; d) 8% (oito pontos percentuais) no caso de o servidor possuir curso de aprimoramento profissional, com carga horária mínima de oitenta horas”. Assim, a parte autora alega que na época da concessão da GTIT a parte ré admitia o acúmulo de títulos da mesma natureza. Contudo, em 13/04/2015 a Controladoria-Geral do Distrito Federal emitiu Solicitação de Ação Corretiva com a recomendação para a revisão dos percentuais da GTIT, de modo a excluir o cômputo de títulos da mesma natureza. Desse modo, a SES/DF emitiu a Portaria no 141/2017 com o objetivo de dar cumprimento àquela recomendação. Após, e em cumprimento ao Relatório de Auditoria da Controladoria-Geral do Distrito Federal (Relatório no 07/2022 – DIAFA/COPTC/SUBCI/CGDF) foi proposta ação corretiva visando à reavaliação da legalidade de concessões de GTIT que se fundaram em títulos de mesma natureza. Em consequência, no ano de 2024 foi efetuada a revisão do percentual da GTIT adimplida em favor da parte autora, com a consequente redução de 30% para 23%.
6. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes, entendimento retratado nas Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal. Não se desconhece a alegação da parte autora de que, conforme dispõe o artigo 54 da Lei 9.784/99, o direito de a Administração Pública anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos.
7. Contudo, não prosperam as alegações de decadência administrativa (e afronta à Súmula 633/STJ), percepção de boa-fé, segurança jurídica, proteção da confiança, direito adquirido, irredutibilidade de vencimentos e vedação à aplicação retroativa de nova interpretação no âmbito da administração pública. Isso porque a reanálise dos títulos para o percentual a ser concedido a título de GTIT decorre do regular controle administrativo, mediante a correta aplicação da lei em conformidade com o princípio da autotutela. Assim, não há que se falar em decadência (tampouco violação à Súmula 633/STJ), visto que se trata de ato com efeitos prospectivos, mediante apuração do percentual da vantagem remuneratória de trato sucessivo, de modo que o prazo para a sua revisão se renova a cada pagamento salarial mensal. Em complemento, pontue-se que os princípios elencados não autorizam a manutenção da gratificação mensal em percentual diverso do estabelecido em lei, de modo que adequada a revisão efetuada com fundamento no princípio da autotutela para a regularização dos pagamentos subsequentes da GTIT.
8. Precedentes: Acórdão 2070685, 0752911-54.2025.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/11/2025, publicado no DJe: 09/12/2025; Acórdão 2095002, 0712264-11.2025.8.07.0018, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/03/2026, publicado no DJe: 10/03/2026; Acórdão 2020622, 0708990-73.2024.8.07.0018, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 24/07/2025.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) face o irrisório valor da causa.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2070685, 0752911-54.2025.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/11/2025; TJDFT, Acórdão 2095002, 0712264-11.2025.8.07.0018, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/03/2026; TJDFT, Acórdão 2020622, 0708990-73.2024.8.07.0018, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025.